Tribunal: STF
Processo: AI 371426
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: 1. O Tribunal Superior do Trabalho, ao
examinar os pressupostos de cabimento do recurso de revista,
entendeu pela ausência de prequestionamento do art. 37, caput, da
Constituição, deixando de analisar possível contrariedade a este
dispositivo.
        2. Esta Corte já consolidou entendimento no sentido de
não caber recurso extraordinário para se rediscutir questões
processuais relativas a pressuposto de cabimento de recurso
trabalhista e a reexame do julgamento dos embargos de declaração,
para fins de nulidade, a pretexto de violação ao art. 5º, XXXV e
LV, da Constituição, que se existente seria indireta.
        3. Agravo regimental a que se nega provimento.